Tribunal: TJDFT
Processo: 0005830-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida.
II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, inclusive acerca da presença do dolo e das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, a pronúncia é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e desprovido.